Tribunal: TJES
Processo: 5022404-16.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022404-16.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
RECORRIDO: LENON ALVES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022404-16.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A

RECORRIDO: LENON ALVES DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
contra a sentença (ID 12570939) proferida pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de
LENON ALVES DA SILVA
.

O autor, ora Recorrido, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que enquanto estava hospedado no hotel Grand Mercure Itaim Bibi, foi surpreendido por um alarme de incêndio e funcionários que o instruíram a evacuar o prédio. Acreditando se tratar de uma emergência real, desceu 21 andares pelas escadas, deparando-se com um cenário simulado com atores feridos, o que lhe causou pânico, escoriações leves e intenso abalo emocional. Ao final, descobriu tratar-se de um treinamento, sendo alvo de risos por parte da equipe do hotel, sem que tivesse recebido qualquer aviso prévio sobre o evento.

Em sua defesa (ID 12570130), a Requerida, ora Recorrente, sustentou a legalidade da realização de treinamentos de incêndio, alegando ter cumprido seu dever de informação ao avisar os hóspedes por meio de comunicados. Argumentou, ainda, a ausência de prova do dano moral e do nexo de causalidade.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, fundamentando que a Requerida não comprovou a prévia ciência do autor sobre a simulação de incêndio, e concluiu pela ocorrência de dano moral indenizável.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12570940), reiterando os argumentos de sua contestação, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 12570945), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se a conduta da Recorrente, ao realizar uma simulação de incêndio sem a devida comunicação ao hóspede, configura falha na prestação de serviço e se tal fato gera dano moral indenizável.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos na sua prestação.

O
cerne da questão não é a legalidade ou a necessidade da realização de treinamentos de segurança, mas sim a violação do dever de informação
, um dos pilares do direito do consumidor, previsto no artigo 6º, III, do CDC. O hóspede possui a legítima expectativa de usufruir de um ambiente seguro, tranquilo e de descanso. A submissão a uma situação de extremo estresse e pânico, como a crença de estar em meio a um incêndio real, sem prévio aviso ou consentimento, constitui grave falha no serviço prestado.

A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Recorrido foi prévia e inequivocamente informado sobre a simulação. Os
documentos
juntados, como o controle de entrega de comunicados (ID 12570132), são unilaterais e
não contêm a assinatura ou qualquer forma de ciência por parte do hóspede
do apartamento 2108, não sendo, portanto, prova robusta de que a informação foi efetivamente prestada.

O dano moral, no caso em tela, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato. A angústia, o temor e o pânico de se crer estar em meio a um incêndio com risco iminente à própria vida, a necessidade de descer 21 andares de escada em desespero, presenciando cenas de ferimentos (ainda que simuladas), e o constrangimento final ao perceber que tudo era uma encenação, são sentimentos que ultrapassam, em muito, o mero dissabor e configuram ofensa à integridade psíquica e à dignidade do consumidor.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. O valor atende à dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o ofendido pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)